Tribunal: STF
Processo: ARE 872667
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. FISCAL DE RENDA ESTADUAL. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. NECESSÁRIOS REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.